Tribunal: STF
Processo: HC 237350
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 183.213/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 14 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, pela prática dos crimes de desvio de verbas públicas (art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967) e de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, não conhecido, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO. CABIMENTO EXCEPCIONAL. PEDIDO DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. O habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, de natureza penal, que tem o objetivo resguardar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder.



    2. Consoante orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    3. No caso concreto, as razões invocadas na impetração não evidenciam a existência de flagrante ilegalidade, afastando-se, portanto, a possibilidade de concessão da ordem de ofício (art. 654, § 2º, do CPP).



    4. Constata-se substancial distinção (distinguishing) entre o cenário jurídico-processual ora em apreço e os fundamentos que determinaram a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal acerca da ordem de apresentação das alegações finais por réus colaboradores e delatados. Alegação de incompetência também já superada, devidamente analisada na decisão liminar.



    5. Incabível, na espécie, o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da custódia cautelar. Não se trata de imposição de medidas cautelares extemporâneas, mas de manutenção na sentença condenatória de providências menos gravosas que a prisão, as quais foram decretadas com esteio na existência de fundamentos concretos e contemporâneos aos fatos imputados.



    6. Habeas Corpus não conhecido. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. DELAÇÃO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO RÉU DELATADO. PROCESSO DESMEMBRADO. PARTICULARIDADE DO PRESENTE CASO. AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE PERANTE JUÍZOS DISTINTOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. TEMA NÃO TRATADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem destacou que embora o réu delatado tenha o direito de apresentar alegações finais após o réu delator, na hipótese há particularidades a serem consideradas, tendo em vista que houve desmembramento do processo em relação aos demais réus, tramitando o feito apenas em relação ao paciente, réu delatado. De tal forma, não há sentido em desmembrar o feito para, em seguida, suspender a marcha processual a fim de aguardar as alegações finais dos demais réus para, só então, apresentá-las o ora paciente.



    2. Não demonstrado pela defesa, por meio documental ou mesmo nas razões da impetração, que o tema relativo ao bis in idem alegado foi tratado na Corte de origem, afigura-se inviável e vedada a análise pretendida, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. As medidas cautelares diversas da prisão foram mantidas pela Corte de origem tendo em vista consistirem em providências menos gravosas que a prisão, as quais foram decretadas com esteio na existência de fundamentos concretos e contemporâneos aos fatos imputados destacando-se, ainda, que inexiste dispositivo legal a restringir o prazo de duração das medidas cautelares pessoais diversas da prisão, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao inviabilizar que o recorrente (e paciente) apresentasse suas alegações finais após os delatores (aderentes da acusação) e/ou sequer tivesse a oportunidade a seu favor da realização de um novo interrogatório; e (b) manifesta ilegalidade na manutenção das medidas cautelares às quais o Sr. Maurilio Neris de Andrade Arruda está submetido há mais de 6 (seis) anos – ausência de fundamentos concretos e contemporâneos que se traduzem em falta de justa causa. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para Nulificar o processo penal originário (atualmente em segundo grau de jurisdição) desde o interrogatório do paciente (incluindo-se este ato) ou, subsidiariamente, desde a fase de alegações finais e Restabelecer a liberdade plena do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    É certo que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que o delatado tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação, em decorrência do exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as alegações finais do delator (HC 166373/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 2/10/2019). 



    Ocorre que as especiais circunstâncias fáticas declinadas pelas instâncias antecedentes inviabilizam a incidência desse entendimento na espécie, a saber: 



    [...] acerca do momento de apresentação das alegações finais pela defesa do paciente nos autos da ação penal, o Tribunal de origem assentou que não obstante a existência de precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o réu delatado deve apresentar alegações finais somente após o réu delator, a hipótese dos autos é distinta, na medida em que o feito tem como réu apenas o paciente, posto que desmembrado. 



    De tal sorte, fundamentou a Corte a quo, Não há qualquer sentido em se determinar o desmembramento do feito para, em seguida, suspender a marcha processual para aguardar as alegações dos demais réus para, somente após, ser oportunizada ao paciente a apresentação das alegações finais (e-STJ fl. 542). 



    Outrossim, a alegação de nulidade deve ser feita em momento oportuno, sob pena de preclusão, o que não se verifica na hipótese. Com efeito, do que consta na impetração originária, referida insurgência apenas se deu após proferida sentença condenatória nos autos da ação penal n. 0002461-09.2017.4.01.3807. Nesse sentido, confira-se parcial teor do acórdão proferido: (e-STJ fls. 541): 



    [...]



    Nesse contexto, em que a ação penal tramitou tão somente em relação ao paciente MAURÍLIO, por força de desmembramento do processo, não há falar em ordem de alegações finais entre corréus e, por consequência, em ferimento flagrante ao devido processo penal, à ampla defesa e ao contraditório. Nesse sentido: HC 219930 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/10/2022. 



    No que tange ao pedido de revogação das medidas cautelares, no julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. Habeas Corpus – preventivo ou repressivo –, comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:



    (a) comparecimento periódico mensal em juízo até o dia 10 de cada mês para informar e justificar atividades; 



    (b) proibição de acesso e frequência a bares, restaurantes, danceterias, boates, casas de jogos e casas de prostituição; 



    (c) proibição de se ausentar da cidade de Montes Claros/MG sem prévia autorização judicial;



    (d) comparecimento perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento (art.327, CPP) e, por fim,



    (e) não mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado (art. 328, CPP). 



    Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, §4º, do Código de Processo Penal, há possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016).



    A respeito da matéria, colhe-se do acórdão impugnado: 



    Por fim, no tocante às medidas cautelares fixadas para o paciente, importa salientar trecho da manifestação do Ministério Público Federal acerca da matéria (e-STJ fls. 1192/1193): 



    [...] decreto condenatório, que condenou o Recorrente a pena de 14 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão pela prática dos crimes tipificados nos arts. 288 do Código Penal, art. 1°, I, do Decreto Lei n. 201/67, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, e art. 1°, I, do Decreto Lei n. 201/67, as medidas cautelares foram mantidas (fls. 412), e sua legalidade confirmada pelo TRF-6 nos seguintes termos (fls. 544/545): 



    Por outro lado, também não merece prosperar o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da custódia cautelar. Com efeito, não se trata de imposição de medidas cautelares extemporâneas, mas de manutenção na sentença condenatória de providências menos gravosas que a prisão, as quais foram decretadas com esteio na existência de fundamentos concretos e contemporâneos aos fatos imputados.



    [...]



    Embora o paciente esteja cumprindo as referidas medidas cautelares há tempo considerável, não é possível vislumbrar a existência de retardo abusivo e injustificado, de modo a denotar desproporcional excesso de prazo na satisfação da medida. 



    Os prazos processuais, decerto, não são fatais e improrrogáveis, tornando-se imprescindível utilizar-se de critérios de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se valorando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 



    Além disso, cabe ressaltar que inexiste dispositivo legal a restringir o prazo de duração das medidas cautelares pessoais diversas da prisão, sendo possível a sua subsistência enquanto estiverem presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, observadas as peculiaridades do caso concreto e as condições pessoais do agente. 



    [...]. 



    Realmente, as circunstâncias da causa não revelam quadro de constrangimento ilegal a justificar a revogação das medidas cautelares diversas da prisão. Ainda, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (associação criminosa se voltava à prática de crimes contra a Administração Pública, notadamente com o desvio de verbas de caráter social, como recursos destinados à Educação Básica na rede pública) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (14 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. 



    Enfim, conforme bem destacado pelo STJ, o Tribunal de origem manteve as medidas cautelares fixadas para o ora recorrente tendo em vista consistirem em providências menos gravosas que a prisão, as quais foram decretadas com esteio na existência de fundamentos concretos e contemporâneos aos fatos imputados. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente